Tribunal: TJBA
Processo: 8002550-91.2023.8.05.0038
Classe: Apelação
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8002550-91.2023.8.05.0038 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: ANTONIO ALA SILVA DE ANDRADE Defensoria Pública do Estado da Bahia APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA Relator: Des. Pedro Augusto Costa Guerra ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, INCISOS II E IV, DO CÓDIGO PENAL) RECURSO DE DEFESA. DECOTE DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS VALORADAS NEGATIVAMENTE E NÃO DEVIDAMENTE JUSTIFICADAS. CULPABILIDADE, PERSONALIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. ACOLHIMENTO. PENA-BASE REDUZIDA. ATENUANTES DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E INOMINADA. IMPROCEDENTE. AFASTAMENTO DE CUSTAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. I. Caso em exame Trata-se de Apelação criminal interposta pela defesa de ANTONIO ALA SILVA DE ANDRADE contra sentença condenatória proferida pelo Tribunal do Júri que condenou o réu pela prática do crime de homicídio qualificado, previsto no art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal, fixando a pena em 21 anos, 10 meses e 15 dias de reclusão. A defesa sustenta erro na dosimetria da pena, pleiteando a fixação da pena-base no mínimo legal, o reconhecimento de atenuantes e o afastamento da condenação ao pagamento de custas processuais. II. Questão em discussão Há três questões em discussão: (i) saber se houve fundamentação idônea para a valoração negativa das circunstâncias judiciais de culpabilidade, personalidade e consequências do crime na primeira fase da dosimetria da pena; (ii) saber se é cabível o reconhecimento da atenuante inominada prevista no art. 66 do Código Penal ou da atenuante da confissão espontânea; e (iii) saber se é possível afastar, na fase de conhecimento, a condenação ao pagamento de custas processuais em razão da assistência da Defensoria Pública. III. Razões de decidir A valoração negativa da culpabilidade, fundamentada apenas na consciência e voluntariedade da conduta e na intensidade do dolo, revela fundamentação genérica, por se tratar de elementos inerentes ao próprio tipo penal do homicídio, não demonstrando grau de reprovabilidade superior ao ordinário. A circunstância judicial relativa à personalidade do agente exige elementos concretos constantes dos autos que permitam inferir a índole ou o perfil comportamental do acusado, não podendo ser baseada em meras impressões subjetivas ou adjetivações sem suporte probatório. As consequências do crime não podem ser valoradas negativamente quando se limitam ao resultado típico do delito de homicídio, consistente na morte da vítima, sem demonstração de repercussões extraordinárias que extrapolem o resultado natural da conduta. A ausência de condenações anteriores ou de processos em curso não configura circunstância apta a ensejar a aplicação da atenuante inominada prevista no art. 66 do Código Penal, pois tal situação já se relaciona com a análise dos antecedentes. Inexistindo confissão espontânea nos autos, não há fundamento para o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal. A análise acerca da eventual isenção de custas processuais deve ser realizada pelo juízo da execução penal, diante da necessidade de avaliação da capacidade econômica do condenado. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e parcialmente provido para afastar a valoração negativa das circunstâncias judiciais de culpabilidade, personalidade e consequências do crime, redimensionando a pena-base ao mínimo legal e fixando a pena definitiva em 12 anos de reclusão, em regime inicial fechado. A C O R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CRIMINAL Nº 8002550-91.2023.8.05.0038, provenientes da Comarca de Camacan/BA, figurando como Apelante ANTONIO ALA SILVA DE ANDRADE e, Apelado, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso de Apelação. E assim o fazem pelas razões a seguir expostas.